Tribunal: TJDFT
Processo: 0721181-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721181-73.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINORAH MARIA ROSENCRANTZ AGRAVADO: ABRITTA &amp; BRANT ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DINORAH MARIA ROSENCRANTZ contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ABRITTA &amp; BRANT ADVOGADOS ASSOCIADOS: “Inicialmente, importante tecer algumas considerações: 1) a parte exequente, no momento em que apresentou a inicial do cumprimento de sentença, requereu a revogação do benefício da gratuidade de Justiça concedido às executadas Dinorah e Dorothy; 2) a executada Dorothy veio a óbito, ocasião em que houve a substituição processual por sua sucessora Berenice, visto que não há inventário em tramitação; 3) em benefício do exequente já foi liberada a quantia de R$ 77.448,11, mais acréscimos legais (ID 199700741); 4) foi deferida a gratuidade de Justiça em prol do executado Carlos, ressaltados os efeitos ex nunc do benefício (ID 202748854). Ainda, foi homologado o acordo celebrado entre o executado Carlos e o exequente (ID 197393687); 5) os executados Jose, Dinorah e Berenice apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença (Ids 187630478, 190996555 e 216623215); 6) em face das impugnações apresentadas, o exequente se manifestou nos termos das petições de Ids 187791316 e 222424013. DA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FACE DAS EXECUTADAS DINORAH E BERENICE (sucessora de Dorothy) Inicio a análise em relação à executada Dinorah. Em pesquisa ao sistema INFOJUD, verifico que a executada é aposentada e aufere sua renda através do Fundo do Regime de Previdência, no importe de aproximadamente R$ 7.876,05. Analisando apenas o valor mencionado, a referida executada não faz jus ao benefício. Prosseguindo com a análise da declaração de imposto de renda da executada, observo que, além da aposentadoria mencionada acima, possui diversos imóveis, automóveis e investimentos que chegam ao valor total de R$ 1.471.368,59, o que definitivamente não condiz com o patrimônio de uma pessoa que se declara hipossuficiente. Em razão disso, REVOGO os benefícios da gratuidade de Justiça outrora deferido à executada DINORAH, sendo esta parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda. Em relação à sucessora Berenice, sabe-se que a gratuidade de justiça não se estende automaticamente ao sucessor. O benefício da gratuidade de justiça tem natureza individual e personalíssima, ou seja, cada pessoa precisa comprovar sua própria insuficiência de recursos para obter o benefício. Destarte, vale ressaltar que, quando o executado falece, seus sucessores são responsáveis pelas dívidas deixadas por ele, mas essa responsabilidade é limitada ao valor da herança recebida. Ou seja, os herdeiros não precisam usar seus próprios bens para pagar as dívidas do falecido; eles só respondem até o limite dos bens que receberam como herança. No presente caso, a parte exequente requer o pagamento dos honorários advocatícios em que o de cujus, na fase de conhecimento, foi condenado a pagar, tendo em vista que a ação foi julgada improcedente. Contudo, ainda que a sucessora não faça jus à gratuidade de Justiça, conforme disposto acima, esta só poderá ser responsabilizada até o limite do valor da herança recebida. Desta forma, não tendo o de cujus deixado bens a inventariar, admitir a sucessora Berenice no polo passivo, seria o mesmo que imputar a ela o ônus do pagamento do credor com bens o valores do seu próprio patrimônio, o que não é permitido em nossa legislação. Outrossim, na fase de conhecimento foi constatado que a executada Dorothy não possuía condições de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejudicar sua subsistência. Pontuo que realizei pesquisa junto ao sistema INFOJUD e verifiquei as declarações de imposto de renda da executada falecida, e não tendo constatado a existência de imóveis declarados em seu nome. Pelo exposto, entendo que a sucessora não é parte legítima para integrar o polo passivo da presente ação, visto que o de cujus era beneficiário da gratuidade de Justiça e, além disso, não deixou bens para que fossem inventariados, sendo descabido promover a execução em face dos bens do patrimônio da própria sucessora. Transcorrido o prazo para atribuição de efeito suspensivo a eventual recurso desta parte da decisão, inative-se BERENICE do polo passivo da relação processual. Deixo de analisar a impugnação apresentada por Berenice, visto que não figurará como parte devedora nestes autos. Passo à análise das impugnações apresentadas pelos executados José e Dinorah. IMPUGNAÇÃO JOSÉ Através da petição de ID 187630478, o executado José apresenta impugnação ao cumprimento de sentença. Em apertada síntese, alega que a parte exequente sustenta que há solidariedade entre os executados, promovendo a cobrança do valor total de R$ 464.968,30. Todavia, assevera a inexistência de responsabilidade solidária, tendo o título executivo fixado a responsabilidade proporcional entre os seis litisconsortes. Sendo assim, sustenta que há excesso na execução, uma vez que o valor que lhe cabe é de R$ 77.448,11 e não de R$ 464.968,30. Na oportunidade, promoveu o depósito do valor de R$ 77.448,11, sendo o valor que entende como devido. Intimada, a parte exequente se manifestou, nos termos da petição de ID 187791316. Em sua manifestação, a parte exequente informa que não está cobrando o valor total dos executados, atribuindo responsabilidades a estes, mas que apenas atribuiu ao valor da causa a somatória dos valores devidos por cada executado. Ressalta que tem ciência da responsabilidade proporcional de cada devedor (1/6). Além disso, para que fosse reconhecida qualquer alegação de excesso, deveria a parte executada ter instruído a impugnação com planilha atualizada do débito que entende devido, o que não fez. Pois bem. Quando a parte devedora alega excesso na execução, ela deve instruir a impugnação com uma planilha de cálculos detalhada. Essa planilha deve discriminar o valor que o devedor entende ser devido e indicar o valor incontroverso, conforme previsto no artigo 525, § 5o, do CPC. No caso, a ausência dessa planilha não violou esse dispositivo legal, pois ambas as partes reconheceram que é devida apenas a quantia de 1/6 do valor total, pois a verba sucumbencial foi repartida entre os litisconsortes perdedores. Assim, o valor devido é incontroverso. Além disso, somando o valor que foi atribuído à cada executado que foi incluído no polo passivo, tem-se o total de R$ 464.688,68, que, conforme acertadamente indicado pela parte exequente, corresponde ao valor dado ao cumprimento de sentença. Isso não quer dizer que o valor está sendo integralmente cobrado de um dos executados ou que deva ser pago integralmente por algum executado, mas que apenas corresponde à soma da cota parte de cada um. Desse modo, não há excesso de execução. Desta forma, REJEITO a impugnação apresentada pelo executado José. IMPUGNAÇÃO DINORAH Através da petição de ID 190996555, a parte executada apresenta impugnação ao cumprimento de sentença. Alega que é beneficiária da gratuidade de Justiça, motivo pelo qual não deve figurar no polo passivo da presente execução. Além disso, o benefício outrora deferido não pode ser revogado, uma vez que permanece sendo hipossuficiente e não possui condições de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejudicar sua subsistência. Sustenta flagrante excesso na execução, sustentando os mesmos fundamentos expostos pelo executado José em sua impugnação – inexistência de responsabilidade solidária. Intimada, a parte exequente se manifestou, nos termos da petição de ID 222424013. Utilizo-me dos mesmos fundamentos expostos acima para afastar a alegação de excesso de execução e rejeitar a impugnação da executada Dinorah, pois o exequente não está cobrando a quantia integral, e sim a cota que é devida por executado. Outrossim, esta magistrada promoveu, neste ato, a revogação da gratuidade de Justiça concedida à executada, visto que houve demonstração de que possui condições de arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios sem prejudicar a sua subsistência. Assim, é parte legítima para integrar o polo passivo desta execução. Desta forma, REJEITO a impugnação apresentada pela executada Dinorah. Ressalto que o executado Carlos celebrou acordo com a parte exequente e que eventuais pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo não serão realizadas em seu desfavor. Ressalto, ainda, que o executado José já promoveu o pagamento do importe de R$ 77.448,11 e que a parte exequente aponta um saldo remanescente de R$ 1.779,30, tendo em vista que o valor precisa ser atualizado até a data do efetivo pagamento. Sendo assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos planilha atualizada do débito. Na mesma oportunidade, intime-se a parte executada José para que, querendo, promova o depósito do saldo remanescente indicado pelo credor. Apresentada a planilha atualizada do débito, à Secretaria para que promova a consulta nos sistemas disponíveis ao Juízo em face do executados TANIA, ROJANE e DINORAH.” (...) “DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pela executada DINORAH (ID 232313057) em face da decisão de ID 229959662. A decisão embargada revogou o benefício da gratuidade de justiça concedido à executada Dinorah Maria Rosencrantz, com base em informações obtidas pelo sistema INFOJUD. Nos embargos de declaração, a executada Dinorah alega que a decisão embargada se valeu de elementos extra autos, obtidos mediante quebra de sigilo fiscal sem motivação e sem oportunizar às partes o direito ao contraditório. Sustenta, ainda, que não houve prova de alteração da sua capacidade financeira desde a concessão do benefício da gratuidade de justiça e que a decisão foi omissa quanto à necessidade de aplicação da taxa Selic para atualização dos cálculos. Intimada, a parte exequente se manifestou, nos termos da petição de ID 232443810. Embargos tempestivos. Deles conheço. Sem razão a parte embargante. Inicialmente, consigno que o sistema INFOJUD é uma ferramenta que permite aos magistrados acessar dados cadastrais e declarações de imposto de renda dos contribuintes, facilitando a verificação da condição econômica da parte que solicita a gratuidade de Justiça. A utilização do INFOJUD é válida e eficaz para garantir que o benefício seja concedido apenas a quem realmente necessita. Outrossim, a jurisprudência também tem reconhecido a importância da utilização de sistemas como o INFOJUD para a verificação da condição financeira das partes. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou favoravelmente sobre a consulta a sistemas de informações fiscais para a concessão da gratuidade de Justiça. Vale pontuar que a declaração do imposto de renda da executada não foi por ela juntada no início do processo, tendo este Juízo se baseado apenas no extrato do benefício do INSS. Além disso, a parte exequente sinalizou pela existência de imóveis em nome da executada, informação que foi confirmada apenas após a pesquisa no sistema INFOJUD. Sobre a taxa SELIC, importante esclarecer que isso não foi objeto de impugnação pela executada, todavia, como forma de esclarecimento, informo que o sistema de cálculos do TJDFT já está adaptado aos novos índices legais. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, não há qualquer desses vícios. A parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário - e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Com relação à violação do art. 489 do CPC, registro que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que não era incapaz de infirmar a conclusão adotada. Diante do que foi exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por Dinorah. DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA Trata-se de execução em que houve penhora, por meio do sistema Sisbajud, do valor de R$ 7.166,74 (ID 232627030). A parte executada sustenta a impenhorabilidade de todo o valor penhorado, sob o fundamento de que se trata de aposentadoria, recebida mediante o INSS, incidindo no caso a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. De acordo com o referido dispositivo legal, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o", que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente da sua origem, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. No caso em exame, pelos documentos acostados às ID 232627030 e 233991615, a parte executada comprovou que a penhora efetivada ao ID 232125104 recaiu sobre valor depositado em conta bancária destinada ao recebimento de verba de natureza salarial, e que tal valor não adveio de outra espécie de depósito bancário, distinto do salário. Com efeito, o exame dos extratos juntados revela que o valor bloqueado provém da verba de natureza alimentar, pois não há outras espécies de depósitos na conta bancária em questão. Além disso, o caso em tela não se amolda a nenhuma das exceções legais que afastam a impenhorabilidade da verba de natureza salarial. Todavia, o STJ, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.818.716 - SC (2019/0159348-3), decidiu pelo cabimento da penhora de salário, mesmo que a dívida exequenda não abranja prestação alimentar. Entendeu o STJ que a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes, e que o credor, por outro lado, tem direito a uma tutela efetiva e capaz de garantir também os seus direitos. Destarte, a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, quando for garantida a subsistência do devedor e de sua família, e desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Veja-se a ementa do precedente: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475 / MG, Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, REPDJe 19/03/2019) No caso dos autos, o valor da dívida é de R$ 112.262,23, conforme os últimos cálculos do credor (ID 231443782). A parte executada é aposentada, e percebe remuneração líquida em torno de R$ 7.876,05 (ID 233991617). Tomando-se o valor líquido da remuneração da parte executada, e aplicado o percentual de 30% sobre essa base de cálculo, verifica-se que a penhora atingirá a quantia aproximada de R$ 2.362,81. Esse valor se mostra razoável, pois, deduzindo do valor líquido da remuneração esse montante, ainda restará cerca de R$ 5.513,24 para a parte executada manter a sua subsistência e de sua família. Vale destacar que, além da aposentadoria pelo INSS, a executada Dinorah aufere renda proveniente de aluguel de imóvel no valor de R$ 3.429,88. Desta forma, a executada ainda terá uma renda de R$ 8.943,12. Outro ponto importante que merece destaque é que a parte executada Dinorah é proprietária de diversos imóveis e que possui relação bancária, além do Banco Itaú, com o Banco Santander. Diante do exposto, com fundamento no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, desconstituo PARCIALMENTE a penhora, mantendo penhorado o valor correspondente a 30% do bloqueio, e determino a entrega da quantia de R$ 5.513,24 à parte executada, mediante expedição de alvará de levantamento ou transferência para conta bancária. Expeça-se o alvará ou o ofício para a transferência bancária em favor da executada Dinorah, independentemente da preclusão da presente decisão, com fundamento no art. 854, §4o, do CPC. A liberação dos valores penhorados em benefício do exequente deverá aguardar a preclusão desta decisão. À Secretaria para que inclua o sigilo sob os documentos de Ids 233991617 e 233991619, uma vez que estão acobertados pelo sigilo fiscal, franqueando o acesso aos patronos das partes. Promova-se a juntada das pesquisas realizadas através dos sistemas disponíveis ao Juízo, visto que realizada apenas a 1a fase do SISBAJUD. DO VALOR DEPOSITADO NOS AUTOS O executado José Carlos promoveu o depósito do saldo remanescente indicado pela parte exequente (ID 233508414). Sendo assim, libere-se em benefício do exequente o valor depositado nos autos, mais acréscimos legais, se houver. A transferência deverá ocorrer independentemente de preclusão do presente ato. Sem prejuízo, fica a parte exequente intimada a informar se houve a quitação do débito, no tocante ao executado José Carlos. Sem prejuízo, ainda, prossiga-se nos termos da decisão de ID 229959662, atentando-se para o transcurso do prazo, a fim de que haja a exclusão da executada Berenice.” Consta das razões recursais (i) que, “embora o juiz tenha livre acesso ao sistema INFOJUD, não lhe é permitido proceder consultas triviais a qualquer momento e de forma discricionária, ainda mais sem transformá-las em provas nos autos e sem oportunizar às partes o direito ao contraditório”; (ii) que “a atitude de proceder de ofício uma devassa na vida fiscal de Da. Dinorah, mediante a análise das sigilosas informações por elas prestadas ao Fisco, se mostra uma violação aos direitos constitucionais e processuais da Agravante, acarretando a nulidade da r. decisão agravada, diante do cerceamento ao amplo direito de defesa, consagrado no artigo 5o, inciso LV, da Carta Magna”; (iii) que, “para se revogar o benefício em comento, fazia-se de rigor que a banca Agravada tivesse comprovado qualquer modificação fática na capacidade financeira da Agravante posterior à concessão do benefício em questão”; (iv) que os “imóveis já eram de titularidade de Da. Dinorah quando da concessão do benefício da gratuidade e, portanto, não representam qualquer modificação fática de sua capacidade financeira a justificar a revogação em comento”; (v) que “acostou ao processo principal os seus extratos bancários e, ainda, a relação de suas despesas, tendo então comprovado que a sua renda mensal é até mesmo inferior aos seus gastos mensais”; (vi) que “não se pode olvidar que trata se a Agravante de uma senhora idosa de 89 anos e que é aposentada pensionada” e “vive com os valores recebidos a título de aposentadoria, além de um aluguel de aproximadamente R$ 3.400 reais”; (vii) que “a situação de Da. Dinorah não melhorou ao longo do tempo, pelo contrário: sua capacidade financeira diminuiu, sendo certo que ainda hoje ela é hipossuficiente na acepção jurídica do termo, conforme atestado na anexa declaração de hipossuficiência”; (viii) que “acabou sendo bloqueada a integralidade dos valores existentes na conta da Agravante, no importe de R$ 7.166,74”, verba alimentar protegido pela impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio da quantia tornada indisponível e sua confirmação ao final. Em atenção à decisão de ID 72346409 a Agravante recolheu o preparo (IDs 72808779 a 72808784). É o relatório. Decido. A concessão da gratuidade de justiça não inibe a condenação da parte beneficiada ao pagamento dos honorários de sucumbência, porém induz à suspensão da sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...] § 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” À luz desse regramento legal, a inexigibilidade que resulta da gratuidade de justiça pode ser vencida na hipótese em que a parte adversa demonstra que “deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão” do benefício. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO DA VERBA. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROCRASTINATÓRIO NÃO VERIFICADO. MULTA AFASTADA. 1. Cuida-se, na origem, de ação anulatória em fase de cumprimento de sentença, no qual se pretende o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, devidos por beneficiário de gratuidade de justiça. (...) 3. Os propósitos recursais são: a) a cassação do acórdão recorrido, por negativa de prestação jurisdicional; b) o prosseguimento do cumprimento de sentença, com vistas ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, diante da modificação da situação financeira da beneficiária da gratuidade de justiça e; c) o afastamento da multa aplicada no julgamento dos embargos de declaração no Tribunal de origem. (...) 5. A essência da gratuidade de justiça está em dispensar o beneficiário do adiantamento das custas e despesas processuais, a fim de que não seja obstado o exercício pleno de seu direito de ação ou de defesa. No entanto, em sendo vencido o beneficiário, cairá sobre este a responsabilidade de arcar com o pagamento do que lhe foi previamente dispensado e, ainda, ressarcir a parte adversária - vencedora -, quanto ao que ela desembolsou ao longo do processo, além de responder pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (art. 98, § 2o, do CPC/15). 6. Nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, a obrigação do beneficiário da gratuidade de justiça de pagar as verbas de sucumbência fica sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executada se, no prazo de 5 (cinco) anos, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício. 7. A execução das verbas de sucumbência não pressupõe prévia revogação do benefício concedido. Pelo contrário, a norma do art. 98, § 3o, do CPC, combinada com o art. 514 do mesmo Códex, viabiliza o requerimento de cumprimento de sentença pelo credor, desde que este comprove o implemento da condição suspensiva, consistente na modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade de justiça. 8. Entendimento que não implica limitação da ampla defesa e do contraditório, haja vista a expressa previsão legal quanto à possibilidade de arguição da inexigibilidade da obrigação em sede de impugnação (art. 525, § 1o, do CPC/15), aliada à possibilidade de instrução probatória, se entender necessário o julgador. (...) (REsp 1.733.505/RS, 3a T., rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 20/09/2019)” (g.n.) Portanto, a exigibilidade da condenação pressupõe a comprovação, pelo credor da verba honorária, do desaparecimento da situação de hipossuficiência financeira do devedor até 5 (cinco) anos depois do trânsito em julgado. Na síntese de Araken de Assis: “A condenação do beneficiário nas despesas e nos honorários se vinculará, então, à condição suspensiva do desaparecimento superveniente do estado de necessidade. A obrigação cessará totalmente após o transcurso do prazo de cinco anos (art. 98, § 3o, in fine). (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo I, RT, 2015, p. 420)” Para justificar a revogação da gratuidade de justiça e a consequente admissibilidade do cumprimento de sentença, o Agravado alegou que “as Autoras, ora Executadas, Dorothy Maria de Andrade e Dinorah Maria Rosencrantz omitiram informações cruciais para que a gratuidade de justiça fosse deferida da origem”, destacando que, “em pesquisa nos cartórios de registro de São Paulo, foram localizados imóveis de propriedade das Autoras” e que a “Sra. Dinorah, por exemplo, possui apartamento que no ano de 2010 foi adquirido pelo valor de R$ 550.000,00”. À primeira vista, portanto, não houve modificação da situação econômico-financeira da Agravante hábil a respaldar a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência. É de se reconhecer, nesse contexto, pelo menos em sede de cognição sumária, que não houve alteração da situação financeira e patrimonial da Agravante, pressuposto sem o qual não se legitima a revogação da gratuidade de justiça e consequente exigibilidade das verbas sucumbenciais. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. [...] 3. Malgrado a concessão da gratuidade da Justiça não exonere o beneficiário do pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, estabelece o art. 98, § 3o, do CPC/2105, que vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. [...] (EDcl no REsp 1.864.618/RJ, 4a T., rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 29/2/2024)” Conclui-se, assim, pela relevância dos fundamentos do recurso. O risco de dano (periculum in mora) resulta dos consectários do cumprimento de sentença. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a liberação da quantia bloqueada. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator